Tribunal: TJSP
Processo: 2116466-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - PERÍCIA - JUÍZO - DEFERIMENTO DA GRAFOTÉCNICA E NÃO DA DOCUMENTOSCÓPICA - PROVA - SUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.